Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743647-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIZA COUTINHO DA ROSA, MARIO JESUS CHAGAS DA ROSA AGRAVADO: GUSTAVO PACHECO LUSTOSA, CRISTIANE TORRES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Desocupação de Imóvel – Decisão que Concedeu Efeito Suspensivo – Revogação – Restabelecimento do Prazo Restante. Verifico que o Juízo de origem entendeu pela validade da intimação da executada pelo Oficial de Justiça ao ID 251222087, à luz do que disciplina o art. 245 do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da Certidão de Intimação: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/09/2025 às 14:35 hs, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO VILLE MONTAGNE QUADRA 17 CASA 25 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-357, onde fui atendido pelo requerido MÁRIO JESUS CHAGAS DA ROSA, o qual afirmou ser cônjuge da destinatária FLORIZA COUTINHO, que esta era acometida de Doença de Alzheimer e que se encontrava dormindo naquele momento; razão pela qual, não seria possível atender este Oficial. Na ocasião, o Sr. MÁRIO JESUS afirmou ainda que a Sra. FLORIZA COUTINHO conseguia interagir verbalmente, mas com certa dificuldade, inclusive de audição, e que não conseguia assinar. No dia 24/09/2025 às 16:05 hs, retornei ao endereço supra, onde incialmente fui atendido pelo Sr. MÁRIO JESUS CHAGAS DA ROSA, o qual me apresentou cópias de documentos referentes à concessão de isenção de Imposto de Renda à destinatária pelo Ministério da Justiça, bem como, de Laudo Médico Pericial que teria subsidiado tal concessão (as cópias seguem anexas). No referido Laudo Médico verifica-se que a requerida FLORIZA COUTINHO foi diagnosticada em 26/06/2024 como acometida de ALIENAÇÃO MENTAL. Na mesma oportunidade, o Sr MÁRIO JESUS realizou ainda contato telefônico com pessoa que, segundo o mesmo, seria sua advogada atual no Processo, Dra. BÁRBARA, e repassou a ligação a este Oficial; oportunidade em que a referida advogada sustentou que a destinatária não poderia ser intimada pessoalmente em virtude de seu estado de saúde e que, por esta razão, seria necessária a nomeação de um curador especial para representá-la no presente feito. Por minha vez, afirmei que este Oficial tentaria interagir verbalmente com a destinatária no sentido de extrair a capacidade cognitiva aparente da mesma em entender o ato a ser praticado e com base nisto, avaliaria a possibilidade ou não de efetivação do ato; ao que o Sr. MÁRIO JESUS ponderou que, ainda que a destinatária interagisse verbalmente com este Oficial, ela logo esqueceria o que conversou em virtude da sua condição de saúde. Em seguimento, o Sr. MÁRIO JESUS conduziu-me então à presença da destinatária que se encontrava acordada em um cômodo da casa. Nesta oportunidade, o Sr. MÁRIO JESUS levou consigo seu aparelho celular mantendo a ligação com a Dra. BÁRBARA ativa, que assim, pode escutar a tentativa de interação inicial que empreendi com a destinatária. Inicialmente, a Sra. FLORIZA COUTINHO manifestou grande dificuldade em entender o que este Oficial lhe falava, porém, aparentando que tal fato se devia mais a dificuldades de audição. Neste momento, estando presente além do Sr. MÁRIO JESUS, a Sra. VALDIRENE BARBOSA, cuidadora da destinatária, esta, com o propósito de colaborar na comunicação com a destinatária, se posicionou de fronte e bem próxima à Sra. FLORIZA COUTINHO e repetiu as falas deste Oficial de forma pausada e com maior volume, afirmando que esta seria a forma necessária para que a mesma pudesse compreender o que lhe era dito. Também colaborou de forma semelhante o Sr. MÁRIO JESUS, importando salientar que tal postura não seria viável a este Oficial porquanto demandava uma intimidade especial com a destinatária e refletiam um costume no trato diário com a mesma. A partir destas intervenções, a Sra. FLORIZA COUTINHO mostrou-se um tanto confusa com as informações, mas aos poucos foi aparentando por sua interação verbal e expressões fisionômicas e gestuais, significativa capacidade de entender a essência da determinação constante no mandado, consistente na desocupação do terreno que era separado do lote da casa por um muro e que era identificado pela mesma como o seu pomar; ao que, então, expressou pronunciada irresignação, que este Oficial associou tanto à sua fragilidade de pessoa idosa como ao seu estado particular de saúde. Registo que em algum momento da minha interação inicial com a Sra. FLORIZA COUTINHO, o Sr. MÁRIO JESUS me passou novamente a ligação com a Dra. BÁRBARA que manifestou seu entendimento de que não seria viável a intimação, ao que respondi que este Oficial entendia em sentido contrário, mas com todas as ressalvas e observações consignadas nesta certidão. Após a ligação ser encerrada, este Oficial permaneceu ainda no cômodo e continuou conversando com o Sr. MÁRIO JESUS sobre outros assuntos, estendendo-se o clima de cordialidade já estabelecido desde o início e havendo interações verbais intercaladas com a Sra. FLORIZA COUTINHO, que eventualmente se manifestava sobre a questão da desocupação ou intervia com questionamentos na conversa que este Oficial entabulava com seu cônjuge. A impressão final deste Oficial em relação à destinatária foi de que a mesma era capaz de interagir verbalmente e manifestar opiniões e disposições emocionais, de reconhecer a sua própria identidade pessoal, fazendo menções a sua história de vida, como por exemplo, de que era filha de um coronel das forças armadas, o que foi confirmado pelo Sr. MÁRIO JESUS, e demonstrando familiaridade com seu cônjuge e com sua cuidadora, todavia, com a mencionada dificuldade de audição. Nestes termos, PROCEDI À INTIMAÇÃO de FLORIZA COUTINHO DA ROSA, 297.252.241-91, dando-lhe ciência dos termos do mandado e entregando-lhe a contrafé. Na oportunidade, a mesma afirmou que não exararia sua assinatura no mandado, perpassando implicitamente que teria capacidade de fazê-lo; ressaltando-se que seu cônjuge já havia afirmado que a mesma não teria esta capacidade. À superior apreciação do MM. Juiz.” Atuou com acerto o oficial de justiça. Inicialmente, observo que o laudo médico oficial colacionado pela parte agravante ao ID 77066620 não especifica qual alienação mental acomete a executada, lembrando que diversas doenças podem ser enquadradas no conceito de alienação mental, tampouco o grau de comprometimento cognitivo. Essas informações, embora possam não ser importantes para concessão da isenção de imposto sobre os proventos de aposentadoria, são fundamentais para o presente caso. Desta forma, atuou com acerto o oficial de justiça ao averiguar se a executada seria capaz de entender o teor do ato de intimação. Com efeito, observa-se da Certidão do oficial de justiça que a executada demonstrou compreensão suficiente acerca do conteúdo e da finalidade do mandado, consistente na determinação de desocupação do imóvel. Inclusive foi capaz de interagir na conversa que o oficial de justiça travava com o marido da executada, formulando questionamentos coerentes sobre o teor da conversa. Portanto, acertada a conclusão do juízo de origem sobre a validade da intimação, motivo pelo qual REVOGO a Decisão de ID 77126022 e RESTABELEÇO o prazo que faltava (8 dias úteis) para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na desocupação do imóvel. Intimem-se as partes. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator